Tribunal: TJSP
Processo: 1010015-43.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL E SEGURO PRESTAMISTA COLIGADO. AÇÃO AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência dos pedidos. Rés que, instadas a se manifestar sobre o direito dos autores de receberem 42,63% do valor do contrato bancário a título de indenização securitária, restaram silentes em sua contestação sobre o tema.

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL E SEGURO PRESTAMISTA COLIGADO. AÇÃO AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência dos pedidos. Rés que, instadas a se manifestar sobre o direito dos autores de receberem 42,63% do valor do contrato bancário a título de indenização securitária, restaram silentes em sua contestação sobre o tema. Impossibilidade de discussão do tema apenas na presente fase processual. Com o inadimplemento das parcelas contratuais devidas em negócio jurídico com alienação fiduciária em garantia de imóvel, deve a instituição financeira notificar os devedores sobre o valor exato devido, para fins de viabilizar a purgação da mora (art. 26, § 1o, Lei 9.514/1997). Uma vez que as rés deixaram de considerar o valor devido aos réus a título de seguro (42,63% do valor do contrato), apresentaram valor incorreto na referida notificação e, dessa forma, inviabilizaram a purgação da mora, fulminando de vício de nulidade o procedimento de consolidação da propriedade imobiliária em favor da instituição financeira. Necessária observância do devido processo legal também entre particulares (eficácia horizontal dos direitos fundamentais).
RECURSO NÃO PROVIDO.